Tribunal: TJBA
Processo: 8058545-72.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058545-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE ALBERTO MULLEM VITA Advogado(s): BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. PARCELA VARIÁVEL PELO EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO (PVECE). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JORGE ALBERTO MULLEM VITA contra o Acórdão de ID 82435519, o qual denegou a segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado ao considerar a PVECE como gratificação suscetível de gerar efeito cascata, em afronta à sua natureza jurídica de vencimento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos reflexos das alterações dos símbolos remuneratórios e seus impactos sobre rubricas distintas da PVECE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não padece de contradição, pois há coerência entre a fundamentação e a conclusão, que considerou acerca da impossibilidade de utilização de acréscimos pecuniários percebidos por servidor público no cômputo de outras verbas, à luz da vedação do art. 37, XIV, da CF/1988. 4. Não se constata omissão, pois o pedido original do impetrante limitou-se à incorporação da PVECE ao vencimento básico nos termos da Lei nº 14.640/2023, sem questionar expressamente as alterações de símbolo ou os reflexos em outras rubricas. 5. A pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados caracteriza inconformismo da parte e é incabível na via dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma do julgado, mas apenas à sua integração, nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2019; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058545-72.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JORGE ALBERTO MULLEM VITA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06